Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU IDENTIFICADO E PRESO NO MOMENTO DA FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REJEIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA VOLTADA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM. COAUTORIA DEMONSTRADA E PARTICIPAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de reconhecimento pessoal (formal) na Delegacia de Polícia não tem o condão, por si só, de afastar a condenação imposta ao réu, sobretudo porque o seu reconhecimento foi realizado por uma das vítimas no momento em que foi preso em flagrante. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como no caso dos autos, em que o celular subtraído foi encontrado na posse do corréu. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Afasta-se a tese absolutória, quando constatado que os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, com grande relevância probatória nos crimes patrimoniais, foram convergentes, firmes e harmônicos entre si, quanto à autoria e materialidade delitiva no roubo apurado nestes autos.

3. Não procede a tese de desclassificação do delito para o crime de ameaça, pois, evidenciado nos autos que a grave ameaça praticada pelos réus, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, tinha por escopo a subtração do aparelho celular das ofendidas.

4. Ainda que o réu não tivesse praticado diretamente o núcleo do tipo penal, ele e o comparsa tinham plena consciência de que estavam contribuindo para a mesma infração penal. Dessa forma, não há como atribuir ao apelante a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, tendo ele plena noção do domínio do fato.

5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido.